Tribunal: TJDFT
Processo: 0753018-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE MESMO COM CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que deferiu ao apenado a remição de 100 dias de pena, com fundamento na aprovação integral no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) 2024. O agravante sustenta a impossibilidade do abatimento, alegando que o apenado já havia concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena, o que afastaria o esforço necessário à concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a remição de pena por aprovação no ENCCEJA, ainda que o apenado já tivesse concluído o ensino médio anteriormente ao início do cumprimento da sanção penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aprovação no ENCCEJA configura esforço intelectual e aproveitamento pedagógico, sendo possível a remição da pena, ainda que o apenado já tivesse concluído o ensino médio antes da prisão.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite interpretação extensiva do art. 126 da LEP, reconhecendo a remição em tais casos, como reafirmado no julgamento do EREsp no 1.979.591/SP.
5. A Resolução CNJ no 391/2021 reconhece expressamente a remição por aprovação em exames de certificação, independentemente do momento da conclusão anterior do nível de ensino.
6. A remição somente sofre restrição quanto ao acréscimo de 1/3 previsto no § 5o do art. 126 da LEP, aplicável apenas àqueles que concluem o nível de ensino durante o cumprimento da pena, o que não impede o reconhecimento da remição básica.
7. Compete ao Ministério Público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à remição, ônus não cumprido no presente caso.
8. O entendimento adotado promove a função ressocializadora da pena e estimula o estudo como meio de reintegração social, em consonância com os princípios da LEP e com a jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a remição da pena por aprovação no ENCCEJA, mesmo que o apenado já tenha concluído anteriormente o respectivo nível de ensino.
2. A conclusão anterior do ensino médio impede apenas o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5o, da LEP, mas não a remição ordinária.
3. Cabe ao Ministério Público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à remição da pena pelo estudo.